Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-68.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DEVIDA PELO GENITOR. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Cuida-se de apelações interpostas pelo autor, representado por sua genitora, e pelo réu contra sentença que, nos autos de ação de alimentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar o réu ao pagamento de alimentos no patamar equivalente 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.

2. O § 1o do art. 1.694 do CC estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentante e dos recursos da pessoa obrigada. A obrigação de assistência aos filhos menores, consagrada nos arts. 229 da Constituição Federal e 1.634 do Código Civil, decorre do poder familiar e é recíproca entre os pais, na proporção de seus ganhos, a teor do art. 1.703 do referido diploma legal.

3. Diante das necessidades presumidas do alimentando, que possui 7 (sete) anos de idade, e observada a capacidade contributiva do alimentante, revela-se razoável e atende ao binômio necessidade/possibilidade a condenação do genitor à prestação dos alimentos no patamar de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, tal qual declinado na r. sentença, não se afigurando possível a majoração ou minoração de tal encargo.

4. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.